Tribunal: TJPA
Processo: 0000260-13.2005.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000260-13.2005.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, SITEC ENGENHARIA LTDA

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NA MALHA VIÁRIA DE BELÉM, MOSQUEIRO E ICOARACI. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO, NOTAS FISCAIS ATESTANDO O SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA CONFIRMADA PELAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO JUNTADA AOS AUTOS. PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAR O VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. TEORIA DO ÔNUS DA PROVA ART. 373 , I E II DO CPC. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTARIO. RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movido por JOÃO ENRIQUE SEPEDA MENDONÇA nos autos da Ação de Cobrança de nº
0000260.05.2005.814.0301
, que tramitou pela 2ª Vara da Fazenda de Belém, movida em face do Município, julgada procedente.

A empresa ingressou com a Ação de Cobrança afirmando que venceu uma Concorrência Pública e foi contratada pelo Município de Belém para realizar a Sinalização Semafórica na malha viária de Belém, Mosqueiro e Ananindeua. Relata que foi contratada em 1998 sendo prorrogado até 07/06/2004, e o Município ficou devendo diversas notas de serviços realizados, totalizando R$ 328.828,65 (trezentos e vinte e oito mil, sessenta e cinco centavos). Requer a procedência da ação para pagamento da dívida.

Devidamente citado, o Município de Belém alega que não há comprovação dos serviços pois não houve conferência pela Prefeitura, razão qual não foram pagos. Contesta a assinatura nas notas apresentadas, afirmando não ser de funcionários. Afirma que o autor não se desincumbiu de provar os fatos alegados. Requer a improcedência da ação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação, determinando o pagamento da dívida.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer, por entender não se tratar de interesse primário na ação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou procedente o pedido, condenando o requerido a realizar o pagamento pelos serviços prestados.

Compulsando os autos verifico que a sentença do MM. Juízo de primeiro grau não merece reforma,
devendo ser confirmada em todos os seus termos
, conforme veremos a seguir.

No caso em análise, a autora afirma que possui contrato com a Administração Pública para prestação de serviços de Sinalização Semafórica na malha viária de Belém, Mosqueiro e Ananindeua, juntando nove notas fiscais para comprovar o alegado (fls. 233) no valor de R$ 328.828,65 (trezentos e vinte e oito mil, sessenta e cinco centavos).

Pelos documentos acostados verifica-se o contrato realizado pela empresa com a prefeitura, suas devidas prorrogações e os serviços realizados. As notas apresentadas possuem assinatura, individualização do serviço, data e aceite, estando plenamente válidas. Inclusive, não há recurso

voluntário quanto da parte adversa, aceitando a sentença de primeiro grau.

A unicidade dos fatos relatados e a coerência não geram dúvidas acerca da comprovação do ônus da prova, que se encontra em harmonia com todo caderno processual.

Assim, a prova documental produzida pela parte autora resta suficiente para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, portanto, formando o convencimento do Juízo, acerca da comprovação do ônus da prova. Por outro lado, o Município, em sua contestação, não foi capaz de provar a quitação das notas fiscais apresentadas, não comprovando fatos extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, resta devidamente atendido e o regramento do ônus da prova que incumbe ao autor comprovar os fatos alegados na inicial constitutivos de seu direito.

Nessa esteira, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR OBRA DE APOIO LOGÍSTICO.
SERVIÇO DEVIDAMENTE REALIZADO, PORÉM NÃO PAGO PELO MUNICÍPIO. DIREITO DA EMPRESA RECEBER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS E EFETIVAMENTE PRESTADOS
, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO. COMBATE AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) Da análise dos autos, observamos que a recorrente foi contratada pelo Município de Parnaíba-Pi para realizar obras de apoio logístico aos usuários do Quadrilhódromo, Mercado da Caramurú e Mercado de Fátima, durante o período de março a julho do ano de 2008. 2)
Apesar de ter prestados os serviços, a documentação anexada demonstra que a empresa recorrente não recebeu o pagamento a quem tem direito. Em vários documentos, verificamos, inclusive, o reconhecimento da dívida por parte do ente municipal.
3) Ainda que o município alegue a desobediência à Lei de Licitações, o fato é que eventual nulidade do contrato, por ausência de licitação, não exime o município de arcar com seus compromissos, inclusive de efetuar o pagamento pelos serviços contratados, sob pena de enriquecimento sem causa. 4) Como se observa, a realização do serviço prestado por empresa contratada pela Administração Pública, ainda que inexistente prévio procedimento licitatório, não exime a responsabilidade da efetivação do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. 5) Ante o exposto e o mais que dos autos constam, VOTO pelo conhecimento e Improvimento dos Recursos oficial e Voluntário, mantendo intacta a decisão vergastada. 6) O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público a justificar sua intervenção. 7) Decisão por votação unânime.

(TJ-PI - REEX: 00029737120118180031 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

1) ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS, MAS NÃO PAGOS PELO MUNICÍPIO. PROVAS ROBUSTAS DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS E PEÇAS MECÂNICAS FORAM FORNECIDAS. DEVER DE INDENIZAR. a) Se o MUNICÍPIO DE JAPIRA contratou, após certame licitatório, a Autora para que reformasse uma máquina motoniveladora e dela adquiriu peças que lhe eram necessárias, mas por elas e pelo serviço não pagou, forçoso reconhecer seu dever de indenizar a Autora, sob pena de se enriquecer ilicitamente. b) Tal reconhecimento se impõe no caso dos autos, porque a Autora juntou provas robustas de que efetivamente prestou o serviço e de que entregou as peças, tais como: notas de empenho (posteriormente canceladas por falta de dotação orçamentária), notas fiscais acompanhadas de recibos de entrega e certidões do então Prefeito Municipal em que constam a homologação do resultado da licitação e o reconhecimento de que o Município efetivamente deve o montante buscado judicialmente. 2) SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - REEX: 3789206 PR 0378920-6, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/11/2007, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7512)

Ante o exposto,
CONHECO DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de 1º Grau em todos os seus termos
, nos moldes da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2021